Tribunal: TJDFT
Processo: 0711706-83.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO E EXTORSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PEDIDO NÃO DEDUZIDO NA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MATÉRIA EFETIVAMENTE DECIDIDA.
1. Não tendo sido objeto específico do recurso o pedido para apllicar a atenuante da confissão, não há que se falar em omissão.
2. Ademais, constou do voto não ter havido confissão, pois o réu apenas admitiu ter recebido parte do dinheiro, sem afirmar a prática de atos de execução do crime de extorsão ou roubo.
2. Embargos de declaração rejeitados.